Tribunal: TJMT
Processo: 1007002-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007002-26.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – VÁRZEA GRANDE
Agravante : FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO – FETAGRI/MT
Agravado : GABRIEL ELIAS DA SILVEIRA
Número do Protocolo : 1007002-26.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO – FETAGRI/MT contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Interdito Proibitório” (Proc. no 1002683-09.2020.8.11.0002), ajuizada pelos agravantes contra GABRIEL ELIAS DA SILVEIRA, deferiu pedido de liminar para proibir a ré/agravante de turbar ou esbulhar a posse do requerente/agravado sobre o imóvel localizado na Av. Capão Grande ou Frei Coimbra, paralelo com o Córrego Traíra, por entender suficientemente demonstrados os requisitos à concessão da medida (cf. doc. Num. 37241953 - Pág. 2/3).
A agravante sustenta que, na realidade, o autor nunca exerceu posse sobre área objeto da lide, o imóvel regularmente registrado sob o no 71.196 perante o SRI da Comarca de Várzea Grande/MT, com área total de 22.848,24 m2, e que ela, recorrente, somente autorizou verbalmente que ele construísse um galinheiro de 10m2 naquela área, sob condição de que a protegesse de eventual invasão de terceiros.
Dizendo ser a verdadeira proprietária e possuidora da área, e que, portanto, não cometeu qualquer esbulho ou turbação ao enviar funcionários para fazer limpeza da área e reforçar o cercamento do imóvel, não tendo, pois, o agravado provado a existência da posse, pede reforma da decisão agravada para que o pedido de liminar seja indeferido, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o tema recursal e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque nem a própria recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco, não dizendo nada sobre o tema nas razões recursais, restringindo-se ao discurso de que ela é proprietária da área e que a área objeto da lide é três vezes maior em extensão do que aquela de propriedade do autor.
Ademais, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se suspendam desde logo os efeitos da decisão recorrida, já que a ré/agravante tenta desconstituir a alegação de posse respaldada pelo conjunto probatório dos autos com a simples assertiva de domínio da área.
Sendo, pelo menos a princípio, tecnicamente acertada a decisão agravada, especialmente no tocante ao reconhecimento da demonstração satisfatória dos requisitos à concessão da tutela proibitiva liminar, não há falar em suspensão de seus efeitos.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator